Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717417-50.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE PAIVA SILVA IMPETRANTE: MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA, ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA e ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA em favor de LEANDRO DE PAIVA SILVA, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. No presente writ, alegam as impetrantes: i) ausência de requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narram que o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2022, prisão esta convertida em preventiva na audiência de custódia no dia 24/12/2022. Aduzem que, posteriormente, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e apresentou resposta à acusação em 13/01/2023, mas os autos foram redistribuídos. Em 08/02/2023, houve novo recebimento da denúncia, com expedição do mandado de citação em 21/3/2023, sendo designada audiência de instrução e julgamento tão somente para 06/07/2023. Asseveram que foram proferidas decisões, em 08/02/2023 e 11/4/2023, que indeferiram pedidos de revogação da prisão preventiva. Salientam que a demora para que haja o término da instrução criminal não deriva de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao denunciado ou a sua Defesa. Afirmam que mesmo que estivessem presentes todos os pressupostos e requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não seria razoável manter o réu, tecnicamente primário, preso por mais de 06 (seis) meses sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Apontam violação à Instrução Normativa n. 01, de 21/2/2011, deste TJDFT, e aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da isonomia e da presunção da inocência, estando o paciente preso há mais de 140 dias. Sustentam que o paciente nunca foi condenado por tráfico de drogas, sendo usado somente como “mula do tráfico”, não havendo provas de que é traficante. Argumentam que, em caso de eventual condenação, o ora paciente faz jus à redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06. Alegam que a decisão que decretou a prisão preventiva carecer de fundamentação, pois é genérica e tem fundamento da gravidade abstrato do delito. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0743442-37.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 25,44g de cocaína. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1663806, 07434423720228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 22/12/2022. A denúncia foi recebida e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo esta designada para 06/07/2023. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador